Tribunal: TJDFT
Processo: 0707849-14.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DA INSTITUIÇÃO CREDORA PARA REGULARIZAR O POLO PASSIVO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO. DESNECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE DEMANDANTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, extinta sem resolução do mérito com base no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de manifestação da parte autora dentro do prazo fixado para promover a qualificação do polo passivo da demanda.

II. A apelante foi intimada a promover a regularização processual em mais de uma ocasião, quedando-se inerte em cumprir as diligências nos prazos assinalados pelo Juízo a quo.

III. O ônus de promover o andamento do processo no tocante à localização do bem e citação da parte ré recai sobre o credor. Assim, a sua inércia processual obsta o prosseguimento válido e regular do processo (extinto, sem apreciação do mérito). Para isso, dispensável a prévia intimação pessoal da parte demandante.

IV. Apelação desprovida.